Tribunal: STJ
Processo: 1001638-09.2021.8.26.0457
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753817 - SP (2024
/0362940-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: D A B
ADVOGADOS
: IVANO VIGNARDI - SP056320
AMANDA MARIA DELA ROZA - SP145852
EMBARGADO
: L R D L
ADVOGADO
: HELIO BRITO PEDROSA LYRA - SP267157
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DIVÓRCIO -
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de
1.
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
1.1.
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva
a rejeição aos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/11/2025
10/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA52292989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 7b805710-1610-4e45-98bb-0a8f161bea51

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52292989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 7b805710-1610-4e45-98bb-0a8f161bea51

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753817 - SP (2024
/0362940-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: D A B
ADVOGADOS
: IVANO VIGNARDI - SP056320

AMANDA MARIA DELA ROZA - SP145852
EMBARGADO
: L R D L
ADVOGADO
: HELIO BRITO PEDROSA LYRA - SP267157
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DIVÓRCIO -
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de
1.
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
1.1.
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva
a rejeição aos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração opostos por D A B em face do acórdão acostado às fls. 752-754 e-STJ,
proferido por esta Quarta Turma e de relatoria deste signatário, em que não se conheceu
do agravo interno interposto pelo ora embargante.
O aresto em questão foi assim ementado:

Documento eletrônico VDA51855911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:13
Código de Controle do Documento: 5d6d76ad-cf67-4229-8580-52e2d1c4c758

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
DIVÓRCIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos
1.
invocados na decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a
atrair a aplicação da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.

Nas razões dos aclaratórios (fls. 758-759 e-STJ) o embargante sustenta que o
acórdão apresenta fundamentação deficiente, por não ter enfrentado os argumentos da
parte.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os presentes aclaratórios
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
não comportam acolhimento.
Inicialmente, ressalte-se que os embargos de declaração, conforme o
1.
disposto no artigo 1.022 do CPC/15, têm fundamentação vinculada às hipóteses
legalmente previstas. Destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou, ainda, corrigir erro material. Não servem, no entanto, como meio de
manifestação do inconformismo da parte com a decisão prolatada. Nesse sentido, veja-
se o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL
CONSTATADO. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração a corrigir no julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.189.224/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
30/3/2023.

Citam-se, ainda, a título exemplificativo, os seguintes julgados: EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.015.401/RS
Documento eletrônico VDA51855911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:13
Código de Controle do Documento: 5d6d76ad-cf67-4229-8580-52e2d1c4c758

DJe de
, relatora Ministra
13/3/2023,
15/3/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 871.916/RS
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e,
6/3/2023,
10/3/2023;
EDcl no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AgInt no REsp n. 2.023.427/SP
julgado em
DJe de
6/3/2023,
13/3/2023.
No caso em tela, o embargante alega que o acórdão apresenta
1.1.
fundamentação deficiente, por não ter enfrentado os argumentos da parte.
Trata-se, todavia, de mera inconformidade com o
- o que não dá
decisum
ensejo à abertura da via dos aclaratórios.
As teses do insurgente não foram enfrentadas porque o recurso não foi
conhecido.
E, em se tratando de ausência de algum requisito de admissibilidade, não se
pode esperar manifestação do órgão julgador sobre o mérito da questão ou do recurso
inadmitido.
De forma semelhante:
, relator
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.439.651/SP
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
26/6/2024; AgInt no REsp n. 2.072.210/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
20/6/2024; EDcl no AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 1.853.891/SP
julgado em
DJe de
,
13/2/2023,
16/2/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.607.510/DF
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/6/2021,
21/6/2021.
Ademais, os motivos que levaram à inadmissão do reclamo foram expostos de
forma clara e fundamentada. Confira-se (fl. 754 e-STJ):

No caso em comento, a decisão agravada não conheceu do reclamo por ofensa ao
princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação aos seguintes fundamentos:
e deficiência de cotejo analítico.
Súmula 7/STJ
A presente insurgência nada tratou sobre os fundamentos apontados como não
impugnados. Limitou-se a afirmar genericamente que " impugnou sim, especifica e
" (fl. 722 e-STJ), e fundamentadamente, a decisão que negou seguimento a
Especial arguiu ter sido demonstrada a ofensa à lei federal.
Desta forma, impõe-se aplicação do artigo 1.021, §1o, do CPC/15 e, ainda, do
óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu ataque específico aos
fundamentos da decisão monocrática agravada.

Assim, estando o acórdão embargado devida e suficientemente fundamentado
e ausentes quaisquer dos vícios elencados no
do CPC/15, é impositiva a
art. 1.022
rejeição aos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51855911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:13
Código de Controle do Documento: 5d6d76ad-cf67-4229-8580-52e2d1c4c758

Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros embargos
CPC/2015,
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto para
aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de declaração,
com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51855911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:13
Código de Controle do Documento: 5d6d76ad-cf67-4229-8580-52e2d1c4c758

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.753.817 / SP
Número Registro: 2024/0362940-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016380920218260457
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D A B
ADVOGADOS : IVANO VIGNARDI - SP056320
AMANDA MARIA DELA ROZA - SP145852
AGRAVADO
: L R D L
ADVOGADO
: HELIO BRITO PEDROSA LYRA - SP267157
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : D A B
ADVOGADOS
: IVANO VIGNARDI - SP056320
AMANDA MARIA DELA ROZA - SP145852
EMBARGADO : L R D L
ADVOGADO
: HELIO BRITO PEDROSA LYRA - SP267157
Documento eletrônico VDA52210516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:03:05
Código de Controle do Documento: 8bb0ab5a-0fbf-4524-b639-e38d8451826a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:03:05
Código de Controle do Documento: 8bb0ab5a-0fbf-4524-b639-e38d8451826a